Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que o requerido transfira para seu nome a titularidade do veículo marca Honda modelo CG125 Sport, placa JJX8804, bem como efetue o pagamento de todos os débitos relacionados ao aludido bem, no total de R$682,75.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que o terceiro indicado como adquirente do veículo deve permanecer no polo passivo da demanda. Sustenta que não está na posse do bem e não é o proprietário do referido veículo, pois o vendeu a terceiros. Pede a reforma da sentença para que se reconheça a legitimidade passiva do terceiro adquirente do veículo, e, em consequência, julgue improcedentes os pedidos em relação a sua pessoa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isentos do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça que ora deferido, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas.
4. No caso em análise, a procuração (ID. 65353753) constitui prova inequívoca de que houve um contrato de compra e venda entre o autor e o ora recorrente, envolvendo o veículo referido na petição inicial. Trata-se de procuração que comprova a existência de verdadeiro negócio de transferência do bem. A partir da data da entrega do bem ao réu (art. 1.267 do Código Civil), a parte autora deixou de ser proprietária e, por óbvio, deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Todavia, em razão de não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao Detran, permaneceu responsável pelos ônus decorrentes da propriedade, sem contar, no entanto, com a disposição, o uso ou o gozo da coisa.
5. Nesse sentido, certo é que "o instrumento público de procuração é meio adequado para comprovar a alienação do veículo automotor, cuja transferência de propriedade se aperfeiçoa com a tradição". (Acórdão n.508448, 20070111382516APC, Relator: JOAO MARIOSI, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 02/06/2011. Pág.: 134). Cumpre observar, ainda, que o recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia, cabendo a ele adotar as medidas que entender pertinentes em face do adquirente do veículo.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.